Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716558-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DARLENE BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à execução ofertada pelo ora recorrente e, assim, manteve decisão anterior, que deferiu o cumprimento provisória da sentença em favor da parte recorrida. Em razões recursais, o recorrente Facebook defende que cumpriu a obrigação de fazer, razão pela qual não deve pagar as astreintes executadas. Assim, requer o reconhecimento do cumprimento da obrigação, o afastamento das astreintes ou sua minoração. Custas recolhidas. Contrarrazões ofertadas com preliminar de descabimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não se admite recurso inominado contra decisão interlocutória, por ausência de previsão legal. No caso, a decisão atacada sequer colocou fim ao processo, pelo contrário, determinou o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. Nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95, o recurso inominado é interposto contra a sentença, apenas: Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. Desta forma, não sendo cabível o recurso nem mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora